Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-08.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020561-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ADAILTON SILVA FERREIRA - CPF: 567.237.092-68 (RECORRIDO), DYENNIFER IARA LIMA - CPF: 020.656.122-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1020561-08.2024.8.11.0001.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): ADAILTON SILVA FERREIRA.

Recorrida(s): MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e rejeitou embargos à execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O recorrente alega: (i) incompetência do juízo em razão da suposta necessidade de prova pericial para análise de assinatura eletrônica; (ii) aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas; e (iii) impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba alimentar. O recorrido, por sua vez, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e pugna pela manutenção da sentença, com condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução podem ser conhecidos sem a prévia garantia integral do juízo; (ii) verificar a existência de vício na penhora de valores com alegada natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais observam os limites da controvérsia posta na decisão recorrida, não se configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução exige a prévia garantia do juízo, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, e do Enunciado 117 do FONAJE.

Não havendo a garantia integral do juízo, os embargos à execução são inadmissíveis, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

Não se verifica a prática de ato processual que configure má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, razão pela qual não há falar em condenação do recorrente nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução exige a prévia garantia integral do juízo, conforme o artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE.

A ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 80, 98, § 3º. Lei nº 9.099/95, arts. 41, 52, IX, 53, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018938-06.2024.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024; TJMT, N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273530383, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e rejeitou os embargos à execução opostos nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) A incompetência do Juízo - Necessidade de prova pericial;

2) Os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas;

3) A impenhorabilidade do valor bloqueado - Bem de caráter alimentar.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda em face de Adailton Silva Ferreira, na qual a exequente alega ser credora do valor atualizado de R$ 7.314,75 (sete mil, trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), correspondente a parcelas inadimplidas do contrato de prestação de serviços educacionais anexado no ID 273529988.

Realizada a penhora por meio do SISBAJUD, foi bloqueado o valor de R$ 322,38 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), em 01/11/2024, conforme documento juntado no ID 273530373.

No ID 273530376, em 05/11/2024, o executado opôs embargos à execução, alegando, em síntese, a incompetência do Juízo em razão da necessidade de prova pericial, afirmando desconhecer o contrato executado, por não reconhecer a assinatura digital nele aposta. Ainda, sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de verba de natureza alimentar.

A parte exequente, por sua vez, no ID 273530382, pugnou pelo levantamento do valor penhorado, com o consequente prosseguimento da execução.

No ID 273530383, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e rejeitou os embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de embargos à execução opostos por ADAILTON SILVA FERREIRA no processo que lhe move MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA, no qual a parte embargante alegou impenhorabilidade do saldo bloqueado em sua conta corrente, bem como a inexistência do título executivo.

Os Embargos opostos não possuem garantia.

A parte executada requereu o reconhecimento da inexistência do título executivo e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Em que pese as alegações da parte Executada, inexiste óbice para a cobrança do título executivo, sobretudo pela identificação da data, hora e e-mail usado para assinar o documento (Id 148286439). Assim sendo, não há que se falar em ilegitimidade do débito se assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, II do CPC.

No que se refere a impenhorabilidade, do mesmo modo, sendo ônus da parte autora comprovar as suas alegações, cabia a ela comprovar a impenhorabilidade do saldo penhorado, o que não aconteceu, até porque as alegações de impenhorabilidade vieram desacompanhadas de prova, inviabilizando a efetiva análise da impenhorabilidade do saldo em sua conta bancária.

Deste modo, não obstante as alegações, entendo pela improcedência dos embargos, isso porque não restou comprovado a impenhorabilidade do saldo bloqueado, sendo a manutenção do bloqueio medida de rigor. (...)

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. (Grifei)

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos, constata-se que não houve garantia integral do Juízo pela parte executada.

Desse modo, os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia integral do Juízo. A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Enunciado n.º 117 do FONAJE dispõe que: “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)” e este é o entendimento pacífico das Turmas Recursais. Portanto, ante a ausência de garantia integral do juízo no caso em análise, a sentença que não conheceu dos embargos à execução não merece reforma.

(TJMT - N.U 1018938-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO - EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI Nº 9.099/95 - PREVISÃO NO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO –- MULTA DE ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA- AFASTADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em quaisquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025